Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DISTINGUISHING. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DO MONTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, definiu a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem simplesmente elevados.

2. A despeito disso, contudo, o próprio STJ tem reiteradamente decidido que, tratando-se de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade de codevedor, é possível a fixação dos honorários por equidade uma vez que, por não ser ele parte legítima no feito, o valor da causa não pode ser vinculado a si, assim como não há proveito econômico a ser auferido, o qual, por essa razão seria inestimável.
3. A questão foi recentemente objeto de afetação para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.265/STJ), o que demonstra a distinção do caso em apreço em relação à aquele debatido no Tema Repetitivo 1.076/STJ.
4. Diante das circunstâncias do caso, faz-se necessário realizar o devido distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1.076/STJ, com base na razoabilidade e na proporcionalidade.
5. Hipótese em que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa revela-se desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, motivo pelo qual devem ser fixados por equidade. Contudo, a verba honorária deve ser majorada de forma a remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado nos autos.
6. Realizada a distinção entre o caso dos autos e o decidido pelo STJ no Tema 1.076, resta afastado o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido em rejulgamento. Acórdão anterior mantido após a realização de distinguishing.